Tribunal: TJPA
Processo: 0012512-58.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012512-58.2013.8.14.0401

APELANTE: FAUSTO DA SILVA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012512-58.2013.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FAUSTO DA SILVA GONÇALVES

ADVOGADO: NELSON MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 1.993

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012512-58.2013.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FAUSTO DA SILVA GONÇALVES

ADVOGADO: NELSON MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 1.993

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
FAUSTO DA SILVA GONÇALVES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém /PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual foi substituída por prestação de serviços à comunidade.

Consta na denúncia (ID nº 4337469 p. 2-5) em resumo, que em 19.05.2013, por volta de 16h46, policiais militares atenderam a um acionamento do CIOP para que verificasse acerca de uma desordem na Av. Almirante Barroso com a Travessa Mariz e Barros causada por um grupo de torcedores do time do Paysandu.

Ao chegarem no local, identificaram o referido grupo e, ao realizarem a revista pessoal encontraram em poder do Apelante 27 (vinte e sete) tabletes de maconha.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4337480 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4337482 p. 8-13), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4337483 p. 2-7, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4337484 p. 3-7).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito – em via pública -, após acionamento via CIOP para averiguar desordem na rua causadas entre torcedores. Com a ação da polícia, os agentes encontraram em poder do apelante
27 (vinte e sete) tabletes de maconha, pesando 28,200g (vinte e oito gramas e duzentos miligramas) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4337476 p. 3).

No que diz respeito à autoria do delito referenciado, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que esta se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade: trazer consigo substância entorpecente.

As
testemunhas de acusação
Ricardo de Arimatéia de Melo Santos, Cleber Correa dos Santos e Elaine Cristina de Souza Furtado,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo -, declararam que após serem
acionados via CIOP para averiguarem desordem na rua causadas entre torcedores do Paysandu
detiveram o Apelante, e após revista pessoal, foi encontrado entorpecentes escondidos em sua cintura.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, esta restou provada pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que o apelante preso em flagrante, em via pública, estava na posse de
27 (vinte e sete) tabletes de maconha, pesando 28,200g (vinte e oito gramas e duzentos miligramas)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Recorrente, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Pelos motivos acima expendidos deixo de acolher a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022